Tribunal: TJSP
Processo: 0058645-39.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Alegação de contradição no tocante à majoração de honorários advocatícios – Ocorrência – Inaplicabilidade do artigo 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a decisão de primeiro grau não fixou verba honorária, em razão do disposto na Lei 7.347/85 – Alteração neste ponto, mantendo-se, no mais, o julgado tal como lançado -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Alegação de contradição no tocante à majoração de honorários advocatícios – Ocorrência – Inaplicabilidade do artigo 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a decisão de primeiro grau não fixou verba honorária, em razão do disposto na Lei 7.347/85 – Alteração neste ponto, mantendo-se, no mais, o julgado tal como lançado -

Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos